Tribunal: TJDFT
Processo: 0715274-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse. Efeito suspensivo indeferido. Desnecessidade de audiência de justificação. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o despejo da agravante em ação de reintegração de posse, sob a alegação de que a medida afrontaria efeito suspensivo ainda vigente em agravo anterior não publicado à época da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) a validade da decisão de reintegração de posse diante da revogação anterior do efeito suspensivo concedido em outro agravo; ii) a obrigatoriedade de realização de audiência de justificação; iii) a possibilidade de reavaliação da prova em sede de novo agravo sem a apresentação de elementos novos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de reintegração foi proferida após o julgamento colegiado que revogou o efeito suspensivo anteriormente concedido, sendo legítima a conduta do juízo de origem ao dar cumprimento à decisão.
4. A audiência de justificação prevista no art. 562 do CPC é faculdade do magistrado, que pode conceder liminar caso entenda suficientemente instruído o pedido com os documentos juntados aos autos.
5. A ausência de elementos novos e a existência de decisão anterior colegiada que já apreciou os argumentos da parte afastam a necessidade de reapreciação das provas e justificam a manutenção da decisão agravada.
6. Argumentos relacionados à propriedade do imóvel e à hipossuficiência econômica da agravante extrapolam o objeto do recurso, que se restringe à análise da legalidade da decisão liminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “É legítima a decisão que determina a reintegração de posse com base em liminar regularmente concedida, especialmente quando revogado efeito suspensivo anteriormente deferido e inexistindo obrigação de designação de audiência de justificação quando o pedido está suficientemente instruído.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 562.